Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Responsabilidade civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Fraude em transferências bancárias. Sentença penal condenatória com fixação de reparação mínima. Pretensão de responsabilização de corréus não condenados na esfera criminal. Inexistência de ilícito civil e de enriquecimento sem causa. Apelação conhecida e desprovida.

I. Caso em exame
1 – Ação de conhecimento ajuizada por apelante em desfavor de corré condenada criminalmente e apelados, visando à reparação de danos materiais decorrentes de fraude em transferências bancárias, com pedido de restituição dos valores supostamente recebidos por cada réu.
2 – Sentença que reconhece a existência de condenação penal exclusiva da corré condenada, com fixação de reparação mínima no valor integral do prejuízo, e julga improcedente o pedido em relação aos apelados, por ausência de ilícito e de nexo causal.

II. Questão em discussão
3 – Delimita-se a análise à possibilidade de responsabilização civil dos apelados, não condenados na ação penal, pela restituição de valores que transitaram por suas contas, com fundamento em enriquecimento sem causa, apesar da reparação mínima fixada contra a corré principal.

III. Razões de decidir
4 – A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, ou de enriquecimento sem causa, mediante prova de vantagem patrimonial injustificada. A mera circulação de valores por contas de terceiros enganados pela corré principal, sem ciência da origem ilícita e com subsequente repasse à verdadeira beneficiária, não caracteriza enriquecimento sem causa.
5 - Não se configura o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) se o terceiro intermediário (apelados), agindo como mero intermediário na fraude, restitui o valor desviado à fraudadora.
6 – A reparação mínima fixada na sentença penal condenatória abrange integralmente o dano material reconhecido e deve ser executada perante o juízo criminal, não sendo possível impor nova condenação aos apelados, que não foram responsabilizados na esfera penal e não obtiveram benefício ilícito próprio.

IV. Dispositivo e tese
6 – Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A fixação de reparação mínima em sentença penal condenatória, correspondente ao total do dano material, afasta a necessidade de nova condenação civil sobre o mesmo prejuízo. 2. Não há responsabilidade civil por enriquecimento sem causa de apelados utilizados pela autora do crime como intermediários, quando demonstrada a ausência de ciência da fraude e de benefício patrimonial indevido”.
____________
Dispositivos citados: CC, arts. 186, 884 e 935; CPC e arts. 85, § 11, 98, 485 e 515, VI.